Tribunal: CARF
Processo: 13603.723066/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA
Tendo o contribuinte compreendido as matérias tributadas e exercido de forma plena o seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do lançamento, que contém todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo Administrativo Fiscal (PAF). A intimação inicial (Termo de Intimação Fiscal) feita por edital é o procedimento legal previsto nos casos em que não foi possível intimar o interessado pessoalmente ou por via postal, não sendo razão para a nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
VALOR DA TERRA NUA. DESCONSIDERAÇÃO DO ARBITRAMENTO DIANTE DA COMPROVAÇÃO POR LAUDO QUE CUMPRE OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Afasta-se a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN registrado no SIPT quando existir a comprovação do VNT declarado mediante laudo técnico que atende aos requisitos exigidos pela fiscalização, que justifica o reconhecimento de valor menor.
EXCLUSÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA. NECESSIDADE.
Apesar de nos fatos geradores ocorridos antes de 2012, ser desnecessária a apresentação do ADA para comprovar a existência das áreas de reserva legal, cabe ao contribuinte atestar a existência da referida área de reserva legal mediante a averbação na matrícula do imóvel que informe expressamente a área gravada. Aplicação da Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício relativo ao lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.723066/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.413 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
MARCIO PEREZ NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA
Tendo o contribuinte compreendido as matérias tributadas e exercido de forma
plena o seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do
lançamento, que contém todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo
Administrativo Fiscal (PAF). A intimação inicial (Termo de Intimação Fiscal)
feita por edital é o procedimento legal previsto nos casos em que não foi
possível intimar o interessado pessoalmente ou por via postal, não sendo razão
para a nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
VALOR DA TERRA NUA. DESCONSIDERAÇÃO DO ARBITRAMENTO
DIANTE DA COMPROVAÇÃO POR LAUDO QUE CUMPRE OS
REQUISITOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Afasta-se a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base
no VTN registrado no SIPT quando existir a comprovação do VNT declarado
mediante laudo técnico que atende aos requisitos exigidos pela fiscalização,
que justifica o reconhecimento de valor menor.
EXCLUSÃO.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO
EM
MATRÍCULA. NECESSIDADE.
Apesar de nos fatos geradores ocorridos antes de 2012, ser desnecessária a
apresentação do ADA para comprovar a existência das áreas de reserva legal,
cabe ao contribuinte atestar a existência da referida área de reserva legal
mediante a averbação na matrícula do imóvel que informe expressamente a
área gravada. Aplicação da Súmula CARF no 122: A averbação da Área de
Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador
supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.723066/2013-57
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723066/2013-57

DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade arguida. Vencido o Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, que acolheu a
preliminar por entender existente vício de nulidade de natureza material. No mérito, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o
recálculo do tributo devido considerando o VTN apurado no laudo apresentado pela defesa no
curso da impugnação. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13603.723065/2013-11, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006.412, de 04 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
01- Trata-se de recurso voluntário apresentado em face da decisão de primeiro
grau que julgou procedente em parte a impugnação do contribuinte, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício em questão, acrescido de multa lançada (75%) e
juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Caeté”, cadastrado na RFB
sob o no 5.237.598-6, com área declarada de 319,0 ha, localizado no Município de
Esmeraldas/MG.
02 – A ação fiscal proveniente de trabalhos de revisão da DITR incidentes em
malha valor, como bem assinalado pela decisão recorrida que adoto em parte, constantes do
autos. Por não ter recebido nenhum documento de prova e procedendo-se a análise e verificação
dos dados constantes na DITR, a fiscalização resolveu glosar as áreas declaradas de produtos
vegetais de 30,0 ha e de pastagens de 244,4 ha, glosar o valor das culturas, pastagens cultivadas e
melhoradas e florestas plantadas de R$35.000,00, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado, arbitrando o valor correspondente com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT),
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723066/2013-57

instituído pela Receita Federal, com consequente redução do Grau de Utilização (GU) e aumento
da alíquota aplicada e do VTN tributável, e disto resultando imposto suplementar, conforme
demonstrado nos autos.
03 – Por sua vez na impugnação, o contribuinte, através do inventariante do
Espólio alegou, de acordo com o relatório da decisão recorrida:
- informa que o Sro Márcio Perez Nogueira faleceu em 05.03.2001;
- considera que deveria ser providenciada a intimação dos ora sucessores do de cujus, os
quais sucedem na propriedade do imóvel, o que não foi providenciado, ao contrário,
procedeu-se a publicação de Edital com a afirmativa de que o sujeito passivo estaria em
local incerto e ignorado;
- entende que houve violação do direito de defesa dos sucessores do sujeito passivo, no
sentido de comprovar pelos documentos solicitados os dados declarados;
- salienta que, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972, havendo prejuízo ao
direito de defesa do sujeito passivo, deve ser declarada a nulidade, pois tal prejuízo se
mostrou manifesto na medida em que não houve oportunidade de manifestação antes
que se procedesse ao lançamento de ofício do ITR, acrescido de multas e juros;
- requer, em preliminar, a declaração de nulidade de todos os atos posteriores à
publicação do Edital de intimação, com a determinação de intimação dos sucessores do
de cujus ora identificados e qualificados para tomarem ciência do Termo de Intimação e
apresentarem a documentação exigida, anulando-se, também, o lançamento.
- afirma que o imóvel, efetivamente, vem sendo utilizado para a produção agropecuária,
conforme faz prova o Laudo anexo;
- informa que o de cujus, além da propriedade do imóvel do presente processo, era
arrendatário de outro imóvel rural próximo, chamado Fazenda Zagaia, no município de
Capim Branco (distância aproximada de 5 km), dessa forma, sua exploração
(continuada por seus sucessores) se dá com a produção de leite na Fazenda Zagaia e a
recria de bezerras e bezerros, bem como as vacas que estão em produção (solteiras)
ficam na Fazenda Caeté;
- registra que o relatório do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), em anexo,
comprova que em 2008 havia uma média de 60 reses na Fazenda Caeté, a qual esteve 52
em 2009 e subiu para 82 em 2010, isso sem contar as transferências temporárias e
breves de reses entre os imóveis, nem sempre acompanhadas das guias, por serem muito
próximas;
- esclarece que a DITR traz, na verdade, pequeno equívoco em relação aos hectares
utilizados no imóvel, com uma área total de 319,0 ha, pois ele possui reserva legal de
63,86 ha em florestas nativas, ou seja 20%, e há, ainda, 1.000 m2 para as benfeitorias e
da área restante de 254,55 ha são utilizados 224,44 ha para pastagens e 30,0 ha para
agricultura;
- diz que tais alegações são comprovadas por Laudo elaborado por Engenheira
Agrônoma, em anexo, o qual vem, inclusive, enriquecido com fotos das áreas de
exploração, reserva legal, pastagens, currais, etc, demonstrando, também, por meio de
fotos do local a efetiva exploração de atividade pecuária, com registro de bezerras
nascidas na Fazenda Caeté e áreas de pastagens com manutenção e roçada, bem como o
estado da estrada que liga o imóvel à BR 040;
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723066/2013-57

- menciona que, com isso, demonstra que foi ultrapassado o limite legal de utilização de
80% da área aproveitável do imóvel, sendo imperativo que a alíquota retorne a 0,10%,
previsto na Lei no 9.393/1996;
- ante ao exposto, requer seja considerado o percentual de utilização acima de 80% e
aplicada alíquota correspondente, conforme tabela anexa ao art. 11 da Lei no 9.393/1996
e, como corolário, requer sejam excluídas da tributação as áreas correspondentes à área
de benfeitorias e à área de reserva legal, conforme art. 10, §1o, II, “a”, da Lei no
9.393/1996;
- contesta o VTN arbitrado alegando que foi apurado para a área tributável de 244,4 ha
um VTN de R$757.900,00, conforme Laudo detalhado e formatado com base na NBR
14.653-3 da ABNT, elaborado por profissional habilitado com ART;
- informa que em relação ao original da ART o CREA-MG não o entregou à
profissional, diante da alta demanda, e clama pela sua juntada em breve;
- requer, além da revisão da alíquota, como pleiteado, seja revista a área de incidência
do ITR e o VTN calculado, conforme exigência legal no Laudo anexado;
- requer, assim, a revisão do lançamento de ofício com o acatamento do pedido de
revisão da área tributável e do VTN ora comprovado, sendo intimado a efetuar o
pagamento, conforme novos valores do lançamento;
- pelo exposto, requer que a impugnação seja julgada procedente para se anular os atos
posteriores à intimação do de cujus, ante a não prevalência da afirmativa de que houve a
regular intimação do sujeito passivo, conforme documentos dos autos e, por corolário,
requer a reabertura do prazo para juntada da documentação e a anulação do lançamento;
- requer, subsidiariamente, seja a impugnação julgada procedente para se rever o
lançamento, com a alteração da alíquota do imposto, da área de incidência do ITR e por
fim o VTN, ante aos fatos e fundamentos apresentados;
- requer, posteriormente, a sua intimação para proceder ao recolhimento do tributo
conforme novos valores apurados, no prazo previsto nas normas aplicáveis;
- diante da exigüidade do prazo para a obtenção de toda a documentação probatória,
pugna pela juntada posterior de documentos, em especial do comprovante definitivo da
ART junto ao CREA/MG e outros documentos que possam ser úteis para a
comprovação dos fatos.
-Posteriormente, o contribuinte juntou aos autos o comprovante da ART.”
04- A defesa foi julgada improcedente de acordo com decisão da DRJ abaixo
ementada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
(...)
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA
Tendo o contribuinte compreendido as matérias tributadas e exercido de forma plena o
seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do lançamento, que contém
todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo Administrativo Fiscal (PAF). A
intimação inicial (Termo de Intimação Fiscal) feita por edital é o procedimento legal
previsto nos casos em que não foi possível intimar o interessado pessoalmente ou por
via postal, não sendo razão para a nulidade do lançamento, por cerceamento do direito
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723066/2013-57

de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E COBERTA COM FLORESTAS NATIVAS
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS
A aceitação para fins de cálculo do ITR da requerida área ocupada com benfeitorias
úteis e necessárias destinadas à atividade rural é possível quando apresentada prova
documental hábil e não representar agravamento da exigência.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento. DA ÁREA DE PASTAGEM. DO REBANHO Com base no
rebanho comprovado, cabe restabelecer parcialmente a área de pastagens declarada,
para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel. DO VALOR DA TERRA
NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO Para fins de revisão do VTN arbitrado pela
fiscalização, com base nos VTN/ha apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de
Avaliação, seja emitido por profissional habilitado e atenda a integralidade dos
requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor
fundiário do imóvel, a preço de mercado, e a existência de características particulares
desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
05 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte rebatendo os
termos da decisão de piso pugnando pela procedência total da defesa apresentada. É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.412, de 04 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723066/2013-57

06 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de
admissibilidade.
07 - Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega diversas matérias,
que passo a analisar na ordem de suas alegações, independentemente de
versarem sobre o mérito ou como preliminar, posto que assim foi
organizada a peça recursal.
PRELIMINARMENTE - NULIDADE DO LANÇAMENTO E
DO CERCEIO DO DIREITO DE DEFESA
08 – O contribuinte apresenta a nulidade do lançamento por cerceamento
ao direito de defesa com as seguintes razões:
“Alegaram os ora Recorrentes a nulidade do lançamento tributário e o cerceio do
direito de defesa decorrente da intimação para apresentação de documentos na
pessoa do de cujus, antigo proprietário do imóvel.
Com efeito, o Sr. Mareio Perez Nogueira faleceu em 03.05.2001, sendo que a sua
notificação via correio retornou com a informação de "falecido". A despeito
disso, ao invés de proceder a regular intimação da inventariante, houve por bem
o Fisco em simplesmente publicar Edital (como se o contribuinte estivesse em
local incerto e não sabido).
(...) omissis
Entretanto, é direito legítimo do contribuinte apresentar a documentação
requisitada ANTES que se proceda ao lançamento do tributo em desconstituição
de sua regular declaração. Ou seja, é direito do contribuinte comprovar os fatos
da sua declaração a fim de evitar que o lançamento de ofício venha a ocorrer.
No caso presente tal direito foi flagrantemente frustrado, visto que a despeito de
haver nos autos a informação de que o contribuinte havia falecido procedeu-se a
uma simples publicação de Edital, como se estivesse diante de um caso de pessoa
em local incerto e ignorado.
Logo, não se pode reputar como verdadeira a afirmativa do R. Acórdão de que "o
contribuinte foi regularmente intimado (...) a apresentar os documentos
necessários para fins de comprovar as áreas utilizadas pela atividade rural e o
Valor da Terra Nua informado na DITR/2009".
Ou seja, não poderia a Autoridade Fiscal ter publicado um Edital para cientificar
pessoa falecida e ter como cumpridos os requisitos legais de cientificação do
contribuinte. E, mais que isso, proceder ao Lançamento de Ofício em flagrante
prejuízo dos ora recorrentes, aos quais havia sido dada a oportunidade (muito
mais favorável) de apresentar a documentação comprobatória dos fatos
declarados na DITR 2009.
Disso se conclui que efetivamente houve flagrante prejuízo aos ora Recorrentes,
tendo em vista que o Lançamento não decorreu de outro fato que não a ausência
de apresentação dos documentos requisitados na Notificação frustrada.
(...) omissis
O fato de ter havido impugnação num momento posterior, finalizada a fase de
mera apresentação dos documentos (na qual poderia ter sido sepultada a
controvérsia referente à DITR 2009) não convalida a nulidade anterior, visto que
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723066/2013-57

é direito do contribuinte a apresentação de documentos comprobatórios ANTES
do lançamento quando facultado pelo Fisco.
Quanto à aplicação do art. 23 §1° do Decreto 70.235/72 por óbvio que o mesmo
se limita à hipótese de não haver sido encontrado o sujeito passivo no local.
Nunca em caso de o sujeito passivo haver falecido, oportunidade em que deverá
haver a intimação na pessoa de seu representante legal ou sucessor.
O domicílio tributário foi regularmente declarado pela Inventariante. Ocorre que
certamente por ausência de qualificação o servidor dos Correios se limitou a
perguntar pelo Sr. Márcio, deixando de entregar a documentação ante a resposta
de que o mesmo havia falecido. Logo, não há irregularidade alguma no
domicílio. Bastaria que se substituísse a intimação e a reenviasse em nome da
inventariante ou dos sucessores do de cujus.
Assim, não realizada a regular intimação do início do procedimento ou do pedido
de esclarecimentos, forçoso reconhecer a violação ao disposto no art. 53, caput
do Decreto 70.235/72, com efetivo prejuízo aos Recorrentes, sendo imperiosa a
declaração de nulidade de todos os atos posteriores à frustrada intimação.
Corolário disso é a renovação da intimação dos Recorrentes (na qualidade de
sucessores do de cujus) para apresentação dos documentos comprobatórios
requisitados.
Caso o contribuinte houvesse sido regularmente intimado na primeira
oportunidade, qual seria a necessidade de publicação de Edital? Neste ponto se
mostra contraditório o R. Acórdão.
Efetivamente o endereço da ora recorrente Inventariante é o endereço da
intimação frustrada. Ocorre que isso não demonstra a entrega da notificação na
primeira oportunidade, ao contrário. A intimação foi devolvida intacta pelo fato
de estar endereçada a pessoa falecida.
Por fim, quanto ao fundamento de que na fase de apresentação de documentos
não se estabelece o contraditório, chama-se atenção ao art. 53, caput acima
citado que exige a regular intimação do sujeito passivo para a apresentação de
documentos. Havendo necessidade de tais comprovações para fins de se apurar a
regularidade da Declaração, imperioso que o sujeito passivo tenha ciência de tal
fato e possa participar também dessa fase do procedimento, sob pena de prejuízo
à sua defesa e ao contraditório, o qual também pode ocorrer nessa fase
preliminar.
Dessa forma, violados na literalidade os arts. 53 e 59 do Decreto 70.235/72, deve
ser declarada a nulidade total dos atos desde a intimação para apresentação dos
documentos, renovando-se esta para regular tramitação do presente processado.
Isto posto, requer sejam declarados nulos os atos de intimação do sujeito passivo
realizado na pessoa do de cujus, sendo os mesmos renovados em nome da
Inventariante ou dos sucessores daquele, com renovação da oportunidade de
apresentação de toda a documentação comprobatória da regularidade da DITR
2009.”
09 – Contudo, em que pese as razões apresentadas, e revendo
posicionamento anterior, entendo pela inexistência da nulidade, uma vez
que não há o que se falar em cerceamento ao direito de defesa uma vez
que o contribuinte em defesa através dos sucessores do falecido
apresentou o laudo requisitado pela fiscalização.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723066/2013-57

10 – Outrossim, causa espécie o fato do recorrente estar falecido desde
2001 e até o presente momento durante a autuação e durante o
julgamento em primeiro grau, que ocorreu em meados de 2015, não ter
feito nenhum tipo de retificação quanto aos dados do sujeito passivo no
ITR e note-se que o recorrente tenta de alguma forma se beneficiar dessa
omissão para invalidar o trabalho fiscal que se deu com base nas
informações prestadas pelo próprio contribuinte em declaração.
11 – Portanto, nessa parte, entendo que o voto recorrido fundamenta a
manutenção da validade da intimação, no qual adoto como razões de
decidir, abaixo reproduzido, afastando o cerceamento ao direito de defesa
do contribuinte, uma vez que ele lhe deu causa, verbis:
“O impugnante alega nulidade da intimação do Termo de Intimação Fiscal, por
meio de Edital, considerando que Sro Márcio Perez Nogueira faleceu, em
05.03.2001, e que não foi providenciada a intimação dos ora sucessores do de
cujus, posto que no AR consta devolvido por motivo “Falecido”.
Alega, assim, cerceamento do seu direito de defesa pelo fato de não ter tido
conhecimento do Termo de Intimação Fiscal, afixado por Edital, e não ter podido
apresentar os documentos nele relacionados, acarretando o lançamento
suplementar e requer a nulidade de todos os atos posteriores à publicação do
Edital, com a determinação de intimação dos sucessores do de cujus para ciência
do Termo de Intimação Fiscal, para apresentação dos documentos, querendo a
nulidade do lançamento.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimado – doc. de fls. 03/04 e 17 – a apresentar os documentos
necessários para fins de comprovar as área utilizadas pela atividade rural e o
Valor da Terra Nua informado na DITR/2009, sob pena de que fosse efetuado o
lançamento de ofício.
A Autoridade Fiscal, por entender não-comprovados os dados declarados,
decidiu pela emissão da presente Notificação de Lançamento, alterando, com
base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, o
Valor da Terra Nua (VTN) e glosando as áreas utilizadas pela atividade rural.
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades
apuradas (áreas de produtos vegetais e de pastagens e VTN não-comprovados) e
motivou, de conformidade com a legislação aplicável as matérias, as alterações
efetuadas na DITR/2009, o que foi feito de forma clara, como se pode observar
na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” e no “Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido”, às fls. 06/09, em consonância, portanto, com os
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
No caso, cabe salientar que, constatada que a intimação inicial (Termo de
Intimação Fiscal), realizada no domicílio informado pelo contribuinte, restou
improfícua, ela foi realizada por Edital, porque não havia motivos para
desconsiderar a informação prestada pelos Correios, no caso, AR devolvido por
motivo “Falecido”, conforma tela do Sistema Sucop de fls. 16.
Sobre o assunto, a legislação dispõe que se resultar improfícua a tentativa de
intimação por via postal será ela por edital. Considerando, no caso, que o AR foi
devolvido pelos Correios, não caberiam outras tentativas de encaminhamento da
intimação por via postal, nos estritos termos do art. 23, II, e § 1o, do Decreto no
70.235/1972, que assim dispõe:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723066/2013-57

Art. 23. Far-se-á a intimação: [...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; [...]
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: [...]
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; (grifo nosso)
Assim, consta nos autos que o contribuinte foi regularmente intimado do Termo
de Intimação Fiscal, posto que tal intimação foi realizada pelo Edital de
Intimação no 00008, de 30 de julho de 2013, às fls. 17, com data de desafixação
em 14.08.2013, uma vez que foi improfícua, por motivo de devolução do AR
pelos Correios, a intimação encaminhada via postal para o endereço informado
pelo contribuinte, como se verá na seqüência deste Voto. Transcorrido o prazo
legal de afixação do Edital e o prazo para atendimento da intimação inicial, o
contribuinte não se manifestou, por isso foi efetuado o lançamento de ofício, por
falta de comprovação das informações prestadas na declaração do exercício de
2009, não havendo nenhuma irregularidade nesse procedimento.
Cabe esclarecer, quanto ao domicílio tributário do contribuinte, o art. 127 do
CTN é claro ao definir as suas regras. O caput desse artigo dispõe que na falta de
eleição do domicílio tributário, pelo contribuinte, na forma da legislação
aplicável, serão consideradas as regras definidas em seus incisos e parágrafos, in
verbis:
(...) omissis
Quanto ao domicílio tributário do contribuinte, para fins de legislação aplicável
ao ITR, cumpre destacar os artigos 4o e 6o da Lei no 9.393/1996, que assim
dispõem:
(...) omissis
Já o Decreto no 4.382/2002, que regulamenta a tributação, fiscalização,
arrecadação e administração do ITR, e que consolidou toda a base legal deste
tributo que se encontrava em vigência à data de sua edição em um único
instrumento, em seus artigos 7o e 53, regulamentando a matéria aqui tratada, e
tomando por base o disposto no art. 23 do Decreto no 70.235/1972, assim estatui:
(...) omissis
Vê-se, pela legislação aplicável transcrita, que o domicílio tributário do
contribuinte, no caso do ITR, é o do município de localização do imóvel, vedada
a eleição de qualquer outro, logo, o contribuinte não pode eleger outro domicílio
que não o definido na Lei no 9.393/1996, posto que é a legislação aplicável ao
ITR, conforme previsão do caput do art. 127 do CTN.
Cabe esclarecer, que o contribuinte pode informar outro endereço a RFB,
localizado ou não em seu domicílio tributário, somente para fins de intimação,
conforme legislação transcrita anteriormente, fato esse que ocorreu no presente
Processo, já que o Termo de Intimação Fiscal foi encaminhado para o endereço,
às fls. 03 e 16, constante na DITR/2009, às fls. 11. Confirma-se, assim, que o
Termo foi encaminhado para o endereço eleito pelo contribuinte.
Reitere-se que a intimação inicial foi encaminhada para o endereço postal
fornecido pelo contribuinte em sua DITR/2009. Por isso, a correspondência foi
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723066/2013-57

enviada para esse local, pois, a lei considera como domicílio eleito pelo sujeito
passivo, o constante na sua declaração, que no caso seria o mais recente.
(...) omissis
Dessa forma, consta nos autos que o contribuinte foi regularmente intimado do
Termo de Intimação Fiscal e transcorrido o prazo legal para atendimento da
intimação inicial, não se manifestou, e, por isso, foi efetuado o lançamento de
ofício, por falta de comprovação das informações prestadas na declaração do
exercício de 2009.
Ressalte-se que o endereço eleito pelo contribuinte (Rua Fortaleza no 39, Canaan,
Sete Lagoas/MG), consta no CAFIR, às fls. 111, até a presente data, até porque
ele vem reiteradamente apresentando as DITR, inclusive a de 2015, com a
mesma informação. Além disso, consta nos autos o comprovante de endereço da
viúva do de cujus e inventariante do Espólio, às fls. 33, no qual consta
exatamente esse mesmo endereço, no qual, inclusive, houve a ciência da
Notificação de Lançamento, às fls. 18/19 e 96.
Saliente-se que a omissão do contribuinte (Espólio), representado por seu
inventariante, após devidamente intimado, como visto, não pode embasar
qualquer nulidade no procedimento fiscal, posto que o Direito respeita o
princípio de que ninguém deve beneficiar-se de seu próprio erro, que foi
incorporado em disposição do Código de Processo Civil segundo a qual não deve
ser declarada nulidade quando a parte a quem aproveita lhe deu causa, conforme
previsão de seu art. 276, aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal.
Quanto à alegação do contribuinte de que não pode apresentar os documentos em
resposta à intimação inicial, em face de a intimação ter sido realizada por Edital,
cumpre destacar que nem mesmo a ausência de intimação prévia acarreta
prejuízo ao contribuinte e não implica nulidade ou violação aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, depois de
cientificado da exigência, ele dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua
impugnação, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou
administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária,
que busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as
demais circunstâncias relativas à exigência, independentemente da participação
do contribuinte.
(...) omissis
Nesse contexto, no caso concreto, não há que se falar em ofensa ao direito ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que é justamente pela impugnação ora
em análise que o contribuinte está exercendo o seu direito defesa.
Pelo exposto, não prospera a alegação de nulidade do lançamento por
cerceamento de defesa, pelo fato de o contribuinte ter sido intimado do Termo de
Intimação Fiscal por meio de Edital e não ter podido apresentar os documentos
nele relacionados.
Enfim, é preciso deixar registrado que nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235/72, depois de formalizada a exigência fiscal, mediante a emissão da
competente Notificação de Lançamento, com a ciência do contribuinte, às fls.
18/19 e 96, que no caso foi feita via postal, no mesmo endereço para o qual foi
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723066/2013-57

enviado o Termo de Intimação Postal, cabe ao Contribuinte, caso discorde do
lançamento, contestá-lo por meio da apresentação tempestiva da sua
impugnação, devidamente motivada e acompanhada dos documentos que
possuir, para fazer prova a seu favor.
Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais estabelecidos
no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
especialmente no que diz respeito à descrição dos fatos e aos enquadramentos
legais das matérias tributadas e tendo o contribuinte, após ter tomado ciência da
Notificação, protocolado a sua respectiva impugnação, dentro do prazo previsto,
não há que se falar em NULIDADE, por ofensa aos direitos ao contraditório e à
ampla defesa assegurados no art. 5o, LV, da Constituição da República.
Quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso em
exame não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235/1972 - PAF, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar
qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.”
12 – Portanto, em vista de inexistir no caso concreto, elementos que
conduzam para o reconhecimento ao cerceamento ao direito de defesa, na
forma do art. 59 do Decreto 70.235/72, entendo por afastar a preliminar
arguida na forma da fundamentação.
13 – No mérito, o recorrente questiona outros pontos da decisão de piso
relacionados com o ITR, contudo o principal, que inclusive revelou a
necessidade de passar pela análise da nulidade é o relativo ao “Não
acatamento do VTN Valor de Terra Nua”
14 – Entendo que é possível sim, nos casos de lançamento de ITR haver a
solicitação de laudo que seja elaborado por profissional competente
registrado junto ao CREA, e que seja utilizado como parâmetro para a
sua elaboração as normas da ABNT NBR 14.653, uma vez que o objetivo
é apresentar os critérios que seriam usados, bem como o método de
avaliação em consonância com os parâmetros utilizados pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas.
15 - A ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas é uma
entidade
governamental
sem
fins
lucrativos,
responsável
pela
normalização técnica no Brasil, amplamente aceita por diversos ramos de
especialização da sociedade, entre elas, a estipulação de critérios
objetivos que servem de orientação para a avaliação de imóveis rurais,
padronizando as normas técnicas que devem ser observadas antes de se
aferir o valor da terra nua mínimo (VTNm).
16 – Outrossim, pertinente mencionar que a ABNT compõe o rol de
organizações integrantes do Sinmetro - Sistema Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial, coordenado pelo INMETRO
(autarquia federal) e instituído pela Lei no 5.966, de 11.12.1973, segundo
a qual:
Art. 1o É instituído o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial, com a finalidade de formular e executar a política nacional de
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723066/2013-57

metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos
industriais.
Parágrafo único. Integrarão o Sistema de entidades públicas ou privadas que
exerçam atividades relacionadas com metrologia, normalização industrial e
certificação da qualidade de produtos industriais.
17 – Por sua vez, no julgamento de primeira instância, a autoridade
julgadora desconsiderou o laudo apresentado por suposta não aplicação
da NBR 14.653-3 da ABNT, a despeito do laudo ter expressamente
indicado que teria adotado tal norma como padrão, verbis:
“Pois bem, no presente caso, não há como acatar o VTN apresentado no Laudo,
pois entendo que o teor do documento trazido aos autos não se mostra hábil para
a finalidade a que se propõe, uma vez que não segue a totalidade das normas da
ABNT, para um Laudo com grau de fundamentação e de precisão II, não
demonstrando, de forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel à época do fato
gerador do ITR/2009 (1o.01.2009).”
18 - Contudo, em que pese os fundamentos da decisão de piso entendo
que a mesma apenas não acatou o laudo apresentado por engenheira
agronôma e registrada no CREA, atestando o valor da terra nua para o
ano em questão, por suposta não aplicação da NBR 14.653-3 da ABNT e
considerar que o laudo não teria adotado todas as regras de tal
Associação.
19 – Apesar de entender ser necessário a existência de normas para
padronizar determinados trabalhos técnicos, entendo que tais normas não
podem ser interpretadas como um fim em si mesmas, tal como se percebe
pela análise da decisão de piso.
20 – Isto porque, nas palavras do I. Conselheiro Rodrigo Amorim no Ac.
2201-005.935 j. 16/01/2020, .... “s.m.j., a autoridade julgadora não tem
competência técnica para atestar eventual descumprimento de norma
técnica em laudo de avaliação. Ora, por mais qualificado que seja o
auditor fiscal julgador, o mesmo não é um engenheiro habilitado pelo
CREA apto o suficiente para atestar que não foram cumpridas as regras
de aplicação da NBR 14.653-3 da ABNT. Se havia dúvidas quanto à
eficácia do laudo, na medida em que foi produzido unilateralmente pelo
RECORRENTE, a autoridade julgadora deveria ter baixado o processo
em diligência para que outra autoridade técnica atestasse a regularidade
ou não do laudo apresentado.”
21 – Portanto, pela livre apreciação das provas juntadas aos autos e em
consonância com o laudo apresentado, entendo que o contribuinte de
alguma forma se desvinculou do ônus probatório em apresentar de
justificativas para o valor do imóvel rural de sua propriedade, não
podendo haver, como no caso, um rigorismo técnico com base
unicamente nos elementos técnicos da ABNT para se proceder à
avaliação de um imóvel rural.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723066/2013-57

22 – Como destaquei, as normas da ABNT servem de norte para a
elaboração de um trabalho técnico, havendo necessidade de ser efetuado
por profissional habilitado, contudo, tais normas não são um fim em si
mesmas, uma vez que, conforme o caso, fica inviável a elaboração de um
laudo técnico para a comprovação do VTN, pois muitas vezes o seu custo
é maior que o do próprio imposto a ser declarado.
23 – Tangenciando sobre o assunto sobre tais normas da ABNT temos as
considerações no Ac. no 2201-005.048, de 13 de março de 2019, de
relatoria da Ilustre Conselheira Débora Fófano dos Santos, que assim
tratou do tema:
No que tange às normas da ABNT, estas não são por si cogentes, apenas
fixam diretrizes, possuindo força vinculante apenas quando a lei ou
dispositivo normativo assim o determinar. O que se exige do laudo de
avaliação é que se baseie em elementos de boa técnica e metodologia
aceitável e capaz de aferir, no caso, o preço justo.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, a Norma de Execução Conjunta
SRF/COTEC/COSAR/COFIS/COSIT n° 99000045 determina que para alterar o
valor da terra nua, o interessado deve apresentar laudo técnico de avaliação,
acompanhado de cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART,
devidamente registrada no CREA, efetuado por perito (engenheiro civil,
agrônomo ou florestal), com os requisitos da NBR 8799 da Associação Brasileira
de Normas TécnicasABNT6, demonstrando os métodos avaliatórios e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. (grifei)
24 – No caso em apreço o valor do SIPT só é utilizado quando, após
intimado, o contribuinte não apresenta elementos suficientes para
comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que o valor
apurado pela fiscalização fica sujeito a revisão quando o contribuinte
logra comprovar o VTN efetivo de seu imóvel, o que não aconteceu nos
autos.
25 – Importante frisar que o VTN obtido por arbitramento pela
fiscalização foi no valor de R$1.595.000,00 ante um valor de R$
757.900,00 do laudo, e portanto, além de considerar que o laudo
apresentado em defesa demonstra as características essenciais do imóvel
para a análise e contexto do lançamento, entendendo que o mesmo se
presta a fazer frente ao valor arbitrado pela fiscalização.
26 - Nesse ponto, por ser questão de livre convencimento, de acordo com
o art. 29 do Decreto 70.235/72, acolho o laudo apresentado pelo
recorrente devendo o VTN ser ajustado para R$ 757.900,00 (setecentos e
cinquenta e sete mil e novecentos reais) e portanto dou parcial
provimento ao recurso nesse ponto.
Manutenção da área de florestas nativas e de reserva
legal como tributada pelo fato de não haver sido declarada perante o
IBAMA (ADA) ou mesmo averbada a reserva legal na matrícula do
imóvel.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723066/2013-57

27 – Retomando os demais pontos recursais, o contribuinte questiona o
afastamento da decisão de piso que manteve a glosa da área de florestas
nativas e de reserva legal pelo fato de não haver sido declarada em ADA
ou mesmo averbada a reserva legal na matrícula do imóvel.
28 – A decisão de piso assim tratou do tema:
“Não obstante a alegação do impugnante quanto à efetiva existência da área não
tributável no imóvel e que esse fato estaria comprovado por meio da citado
Laudo, é preciso ressaltar que esse fato não está em discussão nos autos, mas sim
o fato de não ter sido comprovado que a área pretendida tenha sido reconhecida
como de interesse ambiental por intermédio de Ato Declaratório Ambiental
(ADA), emitido pelo IBAMA, ou, pelo menos, que o seu requerimento tenha
sido protocolado em tempo hábil, junto a esse órgão, além da averbação
tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel, por serem
exigências legais, como visto.
Cabe observar que a necessidade da protocolização do ADA tempestivo para
todas as áreas ambientais, além da averbação tempestiva da área de reserva legal
à margem da matrícula do imóvel, consta em evidência do Manual de
Preenchimento da DITR/2009.
Saliente-se que, ainda, quando não cumpridas essas exigências legais, ou
cumpridas fora do prazo estabelecido, as áreas que seriam não-tributáveis
eventualmente existentes no imóvel são normalmente tributadas, e integram a
área aproveitável do imóvel, para efeito de apuração do seu Grau de Utilização
(GU) e aplicação da respectiva alíquota de cálculo.
Dessa forma, não cumpridas as citadas exigências, para isenção do ITR/2009,
entendo que não cabe acatar a área pleiteada de 63,8 ha como sendo de reserva
legal ou até mesmo de florestas nativas e sua consequente manutenção como área
tributável/aproveitável.”
29 – No caso em apreço entendo que deve ser mantida a decisão de piso,
pois, apesar da inexistência da necessidade do ADA, em relação à área de
reserva legal, contudo, há a necessidade da averbação tempestiva no
registro de imóveis e isso o contribuinte não comprovou, conforme atesta
a decisão de piso, verbis:
“Dessa forma, a averbação da área de reserva legal, para fins de exclusão do
ITR, no exercício de 2009, deveria ocorrer até 01 de janeiro de 2009, data do
respectivo fato gerador, nos termos do art. 1o da Lei no 9.393/1996.
No presente caso, o contribuinte não comprovou nos autos a averbação, mesmo
que intempestiva, de qualquer área gravada à margem da matrícula do imóvel
como de reserva legal.”
30 – Da mesma forma esse posicionamento se alinha com a Súmula
CARF no 122:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723066/2013-57

31 – Outrossim, ementa do voto do I. Conselheiro Rodrigo Amorim no
Ac. 2201-005.979 j. 16/01/2020, verbis:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2004
ITR. EXCLUSÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM
MATRÍCULA. NECESSIDADE.
Apesar de nos fatos geradores ocorridos antes de 2012, ser desnecessária a
apresentação do ADA para comprovar a existência das áreas de reserva legal,
cabe ao contribuinte atestar a existência da referida área de reserva legal
mediante a averbação na matrícula do imóvel que informe expressamente a área
gravada.
ITR.
EXCLUSÃO.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Para os fatos geradores ocorridos antes de 2012, é desnecessária a apresentação
do ADA para comprovar a existência das áreas de preservação permanente para
fins de dedução da área tributável. Comprovada a existência de área que se
enquadre nos requisitos previstos na lei para ser considerada como uma área de
preservação permanente, mediante Laudo Técnico emitido por profissional
habilitado acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica e
que cumpra os requisitos das Normas ABNT, deve a mesma ser acatada.
VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O VTN apurado pela autoridade fiscal deverá ser revisto quando comprovado
que o laudo técnico de avaliação em que se baseou não se prestava para atestar o
VTN relativo ao imóvel à época do fato gerador.
32 – Portanto, nega-se provimento ao recurso nesse tópico.
Não acatamento da área declarada de 30ha como
utilizada para produção vegetal pelo fato do Laudo apresentado não
vir acompanhado de provas
33 – Nesse ponto questiona no recurso o não acatamento da área
declarada de 30ha como utilizada para produção vegetal alegando ter
sido comprovado através do Laudo e não haver necessidade de vir
acompanhado de outras provas documentais da efetiva utilização para
plantio.
34 – Nesse ponto analisando o laudo apresentado não vejo bem destacado
esse ponto, apesar de constar uma planilha com a capacidade de uso da
terra, contudo, as fotos indicadas não conseguem determinar com
precisão a existência dessas áreas e por isso nego provimento ao recurso
nesse ponto.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723066/2013-57

Não acatamento da área declarada de 224,4ha como utilizada
para pastagens
35 – Nesse tópico adoto como razões de decidir o do voto da decisão da
DRJ assim sintetizado que traz elementos suficientes para afastar a
pretensão do recorrente, e portanto, nego provimento ao recurso nesse
ponto, inclusive, verbis:
“Quanto à pretensão do impugnante em relação ao acatamento de uma área de
pastagens informada no Laudo de 224,4 ha, declarada como 244,4 ha e glosada
pela fiscalização, também, não cabe acatá-la, por falta de documentos hábeis de
comprovação.
Para comprovação de uma área de pastagens é necessário apresentar documentos
que comprovem a quantidade suficiente de animais de grande e/ou de médio
porte existentes no imóvel no ano de 2008 (exercício 2009), para efeito de
aplicação do índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,90
(zero noventa) cabeça de animais de grande porte por hectare (0,90 cab/hec),
fixado para a região onde se situa o imóvel, nos termos da Instrução Especial
INCRA no 019, de 28.05.1980, observada o art. 25 da IN/SRF no 256/2002 e seu
Anexo I, conforme previsto na alínea “b”, inciso V, § 1o, do art. 10 da Lei no
9.393/96.
Nos termos da legislação citada anteriormente, a área efetivamente utilizada com
Atividade Pecuária, a ser considerada para efeito de apuração do Grau de
Utilização do imóvel, será a menor entre a declarada pelo contribuinte e a área
calculada, obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho
ajustada, desde que comprovada, e o índice de lotação mínima, no ano de 2008
(exercício 2009).
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado
no imóvel no decorrer do ano de 2008 (exercício 2009), por exemplo: ficha
registro de vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de
erradicação da sarna e piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios
vinculados à Secretaria de Agricultura; notas fiscais de aquisição de vacinas;
declaração/certidão firmada por órgão vinculado à respectiva Secretaria Estadual
de Agricultura; laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituições
oficiais; declaração anual de produtor rural contendo informação sobre pecuária,
dentre outros.
Nessa fase o impugnante informa que juntou aos autos relatório do Instituto
Mineiro de Agropecuária (IMA), em anexo, comprovaria que em 2008 haveria
uma média de 60 reses na Fazenda Caeté.
Consta nos autos Ficha Sanitária do IMA, às fls. 75, na qual verifica-se que no 1o
semestre de 2008 foram vacinados, contra febre aftosa, 63 animais bovinos e que
no 2o semestre foram vacinados 58 animais bovinos, perfazendo a média anual,
para o ano de 2008 (exercício 2009) de 60 cabeças de gado, na Fazenda Caeté,
como alegado.
Aplicando-se o índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso,
0,90 (zero noventa) cabeça de animais de grande porte por hectare (0,90
cab/hec), fixado para o município de Esmeraldas, obtém-se a área de pastagens
comprovada de 66,6 ha (60 cab. / 0,9 cab/ha), para o imóvel do presente
processo, que cabe ser acatada.
A destacar que o acatamento da referida área de pastagens de 66,6 ha, nenhum
efeito tem na apuração do imposto suplementar apurado, isso porque o aumento
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-006.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723066/2013-57

do Grau de Utilização apurado de 0,0% para 20,7% resultante do seu acatamento
não tem o condão de alterar a alíquota, que permanece 3,30%, já apurada no
presente lançamento, nos termos do art. 11 e Anexo da Lei no 9.393/1996.”
Conclusão
36 - Diante do exposto, conheço do recurso e rejeito a preliminar de
nulidade arguida para, no mérito DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso e determinar o recálculo do tributo devido considerando o VTN
constante do laudo no valor de R$ 757.900,00.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade arguida e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o
recálculo do tributo devido considerando o VTN apurado no laudo apresentado pela defesa no
curso da impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital